Tribunal: STF
Processo: MS 34970
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA OMISSÃO ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSAMENTO DE DENÚNCIA OFERTADA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ENCERRAMENTO DO MANDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. O objeto deste agravo interno está circunscrito à verificação de suposta omissão atribuída ao Presidente da Câmara dos Deputados, que teria deixado de processar denúncia ofertada contra o então Presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, pela prática, em tese, de crime de responsabilidade.



    2. Ocorre, porém, que o mandato do ex-Presidente Michel Temer se encerrou em 31 de dezembro de 2018. Desse modo, torna-se impossível o acolhimento do pedido mandamental pleiteado na presente ação, pois não se vislumbra a possibilidade do surgimento de qualquer benefício prático na continuação deste processo. 



    3. Recurso de Agravo prejudicado.